Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-97.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR POLICIAL MILITAR. PROVAS SUFICIENTES. FUGA. TEMA 1060. CONDUTA TÍPICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. AMEAÇA COM UTILIZAÇÃO DE FACA. POSSIBILIDADE. VIAS DE FATO. SEGUNDA FASE. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DE AUMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa visando à absolvição do réu, condenado pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e desobediência (art. 330 do CP) e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941), sob o argumento de insuficiência probatória e aplicação do princípio do in dubio pro reo, além de atipicidade da conduta.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação do réu pelas infrações penais de ameaça, desobediência e vias de fato; ii) analisar se a fuga do réu para evitar a prisão em flagrante é atípica; iii) verificar se correta a dosimetria da pena e iv) analisar a adequação do regime semiaberto imposto para o início do cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato está devidamente comprovada pelos documentos constantes nos autos, incluindo o auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, termo de representação e requerimento de medidas protetivas, além da prova oral colhida, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima nas duas oportunidades em que foi ouvida.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente da efetiva intimidação, circunstância evidenciada no caso concreto.
5. A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se por agressões físicas que não deixam vestígios permanentes, sendo suficiente a prova testemunhal para sua configuração.
6. A alegação de que a fuga para evitar a prisão em flagrante não configura crime de desobediência foi rechaçada. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.060), a desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos é conduta penalmente típica (art. 330, CP).
7. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando presentes elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta, como no caso, em que o réu se utilizou de uma faca para ameaçar a ex-companheira.
8. Evidenciado o concurso material de crimes deve ser observado o mesmo critério para a majoração da pena intermediária de todos os crimes. Pena redimensionada.
9. A reincidência justifica o estabelecimento de regime prisional mais gravoso, mostrando-se correta a estipulação do semiaberto para o início do cumprimento da pena, mesmo que a condenação seja inferior a 04 (quatro) anos, especialmente tratando-se de réu reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.